Tribunal: TJMT
Processo: 1025022-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025022-94.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO BRUNO DA SILVA - CPF: 019.696.151-33 (IMPETRANTE), DIRETOR GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, AÇÕES PENAIS EM CURSO E TERMO CIRCUNSTANCIADO – CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA IDONEIDADE MORAL – VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal contra a fé pública, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública; desse modo, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

A fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
Fábio Bruno Da Silva
, contra ato tido como ilegal praticado pelo
Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, cujo teor o c
onsiderou como não recomendado na Sexta Fase da Primeira Etapa (Investigação Social)

do Edital no 001/2022/SEPLAG/SESP/PJC/MT, para o provimento de Cargo Efetivo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato

Grosso.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no 001/2022/ SEPLAG/SESP/MT, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Escrivão de Polícia.

Sustenta que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social, foi considerado não recomendado pela existência de 07 (sete) boletins de ocorrência em seu desfavor, sendo que alguns destes foram convertidos em Ação Penal, e um TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Aponta que, a decisão está em absoluto descompasso com princípios constitucionais e administrativos, posto que a Administração Pública, ao analisar os antecedentes criminais do candidato, não pode se distanciar dos direitos e garantias fundamentais assegurados a todos os cidadãos pela Constituição Federal, especialmente o princípio da presunção de inocência.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar a fim de que a autoridade tida como coatora, suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, pertinente ao concurso de provimento de Cargo Efetivo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Deferida a medida liminar (Id. 153600152).

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 155218694.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela denegação da ordem vindicada (Id. 164773669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Fábio Bruno Da Silva, prestou concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SEPLAG/SESP/PJC/MT para provimento de Cargo Efetivo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Após regular aprovação nas 5 (cinco) primeiras fases, restou considerado “
não recomendado
” na fase de investigação social, em razão da existência de possuir 07 (sete) boletins de ocorrência, 3 (três) Ações Penais em andamento, e 1 (um) TCO – Termo Circunstanciando, na fase de investigação social.

Após negativa na seara administrativa, impetrou o presente mandado de segurança objetivando sua reintegração no aludido certame, de modo a lhe permitir a participação no Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional.

A segurança deve ser negada
.

Sem maiores delongas, verifica-se que o candidato foi considerado
não recomendado
na fase de investigação social ante a existência de 7 (sete) Boletins de Ocorrência, 3 (três) Ações Penais em andamento, e 1 (um) TCO – Termo Circunstanciando, relativamente aos crimes de:
a)
Preservação de direito;
b)
Ocorrências atípicas;
c)
Estelionato (dois);
d)
Apropriação indébita;
e)
Exercício Ilegal da Profissão e por fim,
f)
Receptação.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos excerto da decisão proferida administrativamente:

“
CANDIDATO: FABIO BRUNO DA SILVA

Versa sobre recurso do candidato FABIO BRUNO DA SILVA, concorrente ao cargo de Escrivão da Polícia do Estado de Mato Grosso, NÃO RECOMENDADO, na fase da Investigação Social.

O edital 001/2022, no item 21.8, destaca: “Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso”. E o item 21.9, reforça que “o candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público”.

Ao término da análise dos dados e informações acerca dos aspectos de idoneidade ética e moral, conduta social, profissional e criminal do candidato, restou o consenso em manter a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, em virtude de haver contra o candidato Boletins de Ocorrências, TCO e Ações penais, descriminados a seguir: BO 2013.117511 – Natureza: Preservação de direito; BO 2015.356066 – Natureza: Ocorrências atípicas; BO 2015.311729 – Natureza: Estelionato, Apropriação indébita e Exercício ilegal de Profissão; BO 2022.139281 –

Natureza: Receptação; Ação Penal – Natureza Receptação - Processo no 0000893 46.2016.8.11.0002; Ação Penal – Natureza Estelionato - Processo no 0016968-40.2016.8.11.0042; TCO – Receptação Culposa – Processo no 1017398-85.2022.8.11.0002.

Visto ao exposto, mesmo não havendo condenação penal, a gravidade dos fatos imputados ao candidato é incompatível com a atividade policial, na proteção e prestação de serviços à população. Tais elementos destoam de uma conduta ilibada e colocam em dúvida a idoneidade moral de qualquer candidato ao cargo público, tornando-se mais grave quanto se trata da atividade de polícia, por atentar contra toda a classe policial e favorecer a desconfiança da população no serviço policial.

Visto Isto, restou em manter a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato
” (Id. 152830676, fl.03).

Tal exclusão se deu em estrita obediência aos itens 21.8 e 21.9 do Edital em questão, vejamos:

“
21.8 - Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso”.

21.9 - O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público
”.

A meu juízo, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, haja vista que, em nítida observância
do princípio da vinculação ao edital
, o autor foi considerado como não recomendado ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIPLOMA –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
–
ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISSONÂNCIA DA PREVISÃO EDITALÍCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do processo seletivo em questão deve se nortear pelo princípio da vinculação ao edital.
2. In casu, o item 7.2 “3” do instrumento convocatório, assim previa: 7.2 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar na seguinte ordem: 3) Arquivo contendo: cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigida. Poderá ser anexado o histórico oficial assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.
3. Dessa forma, o indeferimento da inscrição com base na ausência do diploma, não se justifica se o candidato juntou o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar e ainda sua inscrição no CREA, o que comprova sua habilitação para o cargo.
4. Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 1024769-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Ademais, levando-se em consideração a peculiaridade do cargo pretendido, bem como o vasto e absolutamente reprovável comportamento do pretenso agente de segurança pública ora impetrante, ante as ocorrências analisadas pela banca examinadora, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de não recomendação do candidato.

Com efeito, a análise realizada na fase de investigação social foi feita com objetividade e se atendo especificamente aos aspectos
civis, morais e criminais
dos fatos praticados pelo candidato autor, bem como restou devidamente motivada buscando amparo constitucional no princípio da
moralidade administrativa
.

Como consequência, não poderia, de fato, o impetrante ter sido aprovado na investigação social, pois estava ciente do não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 28.1 do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. Trata-se de verdadeira análise "interna corporis" que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública. V.V. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a exclusão de candidato de concurso público em razão da prática de ato tipificado como ilícito penal, sem que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção da inocência (CR, art. 5o, LVII). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.16.007978-6/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para
admissão de candidato a cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
(...),
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Vale dizer, a “
simples
” existência de Boletins de Ocorrências e Ações Penais em desfavor do impetrante, não foi o fundamento para a sua “
não recomendação
”, mas sim a gravidade de sua conduta, a qual, repise-se, não se coaduna com o cargo de Agente Público investido na função de segurança pública em sentido lato.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF, em razão de ausência de condenação judicial.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF. A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017). Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF. (TJ/MT - N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Dessa forma, tendo em vista a mais absoluta incompatibilidade das condutas verificadas, com a especificidade do cargo pretendido, imperiosa a não concessão da segurança.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023